Tribunal: CARF
Processo: 10855.900715/2010-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.900715/2010-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.257 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
FLSMIDTH LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. IRRF. SÚMULA CARF No 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. POSSIBILIDADE.
É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a
finalidade de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que
a compensação dos débitos não foi homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação da Súmula CARF no 143 e
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.900715/2010-47
Fl. 328
DF CARF MF

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.257 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.900715/2010-47

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 30293.90.594.170809.1.7.02-9461, em 17.08.2009, e-fls. 02-
06, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), no valor de 213.687,58 do ano-calendário de 2006 para compensação dos
débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório Eletrônico, e-fls. 07-12, em que as informações
relativas ao reconhecimento do direito creditório foram analisadas das quais se concluiu pelo
deferimento em parte do pedido:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES
FONTE[...]
PAGAMENTOS
SOMA PARC.
CRED
PER/DCOMP [...]
553.751,74[...]
806.224,42
1.359.976,16
CONFIRMADAS [...]
493.905,56 [...]
806.224,42
1.359.976,16

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 213.687,58
Valor na DIPJ: R$ 213.687,98
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.359.976,16
IRPJ devido: R$ 1.146.288,58
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 153.841,40
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
Informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado. [...] e não homologo a
compensação declarada [...].
Fl. 329
DF CARF MF

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.257 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.900715/2010-47

Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei n° 5.172, de 1966. (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1° do ar.t. 6° da Lei 9.430, de .1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no excerto do voto condutor do Acórdão da 6a Turma/DRJ/RPO no 14.86.167, de
24.05.2018, e-fls. 99-104:
Dessa forma, não há respaldo legal para o procedimento adotado pelo
contribuinte, de utilizar-se do imposto retido na fonte em nome da empresa
incorporada FFE Minerals Brasil Ltda CNPJ no 01.714.819/0001-83, para compor o
saldo negativo da empresa incorporadora F.L.S.Smidth.
De todo o exposto, voto por considerar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade, não reconhecer qualquer direito creditório adicional e não homologar
as compensações trazidas a litígio.
Recurso Voluntário
Notificada em 11.06.2018, e-fl. 111, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 05.07.2018, e-fls. 164-175, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III - POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DAS PARCELAS
DEIMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE
EM
RAZÃO
DAINCORPORAÇÃO DA FFE MINERALS BRASIL LTDA.
8. Conforme se infere de fls. 46/94, a Recorrente("Incorporadora") incorporou
sua controlada FFE MINERALS BRASIL LTDA.("Incorporada"). CNPJ No
01.714.819/0001-83 em ato societário datado de 31/07/2006.
9. A incorporação é modalidade de transformação societária que opera a
transferência a título universal de todos os direitos, obrigações, passivos e ativos, da
incorporada para a incorporadora.
10. Nesse sentido, impera destacar as dicções dos dispostos no artigo 227 da Lei
ne 6.404/1976 e do artigo 1.1162 do Código Civil a respeito da transferência e
sucessão de todos os direitos e obrigações da sucedida. Vale frisar que a norma legal e
a natureza jurídica do instituto da incorporação determinam a versão de todo o
patrimônio de sociedade incorporada para a sociedade incorporadora. sem exceção.
11. A legislação tributária não dissente dessa regra geral e apenas prescreve o
cumprimento de obrigações acessórias pertinentes, tais como o levantamento de
balanço específico (artigo 235 do Regulamento do Imposto de Renda - "RIR/99") e a
apresentação da declaração de rendimentos correspondentes (artigo 810 do RIR/99]
em nome da incorporada até o último dia do mês seguinte ao do evento.
12. O documento 3 (doc. 3) ora juntado materializa o cumprimento de tal
obrigação por parte da sociedade incorporada pela Recorrente, consistindo na
Fl. 330
DF CARF MF

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.257 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.900715/2010-47

Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica ("DIPJ")
transmitida à RFB em 31/08/2006.
13. Assim, demonstra-se que a operação de incorporação em tela foi levada a
cabo com absoluto respeito às normas aplacáveis.
14. Nesse contexto, não se sustenta a alegação do acórdão de que o imposto de
retido na fonte não se constitui isoladamente num direito passível de ser transmitido,
mas sim apenas o saldo negativo dele decorrente. Textualmente o julgado consignou:
"Ou seja, se empresas incorporadas sofreram retenções sobre rendimentos por elas
auferidos, deveriam apurar eventual saldo negativo de IRPJ e esse sim, se
regularmente apurado e disponível, seria passível de ser utilizado pela sucessora por
meio da transmissão de PER ou DCOMP indicando como crédito o respectivo Saldo
Negativo apurado pela sucedida."
15. Em primeiro lugar, todo e qualquer direito ou obrigação de titularidade da
incorporada é transmitido, a título universal e de forma ilimitada, à incorporadora. A
lei civil e empresarial assim determina, e nem poderia a legislação ordinária tributária
contrariar ou alterar a própria natureza legal do instituto da incorporação, sob pena de
malferir o artigo 1103 do Código Tributário Nacional.
16. Ademais, é evidente que as parcelas do IRRF são meros elementos de
crédito computados na apuração geral do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. São
cotas suscetíveis de transferência à incorporadora, na medida em que se constituem
em partes do recolhimento antecipado da exação fiscal, cujo montante deve ser
aproveitado por oportunidade da consolidação da apuração e da declaração de ajuste
anual do IR.
17. No caso em exame, as parcelas do IRRF foram consideradas - conforme se
verá com maiores detalhes adiante - mas a declaração de ajuste do IRPI exigível no
momento do evento incorporação apurou o valor de R$ 10.250.53 de imposto a pagar,
conforme se infere da página 10 da DIPJ da incorporadora.
18. Ou seja, mesmo que fosse essa a intenção, a Incorporadora não poderia de
qualquer forma requerer a restituição do saldo negativo de IRPJ porque este era
inexistente na época do evento (havia imposto a pagar, na verdade), considerando,
claro, as parcelas de IRRF recolhidas até aquele momento, conforme descrito nas
páginas 39/40 do doc. 3.
19. De qualquer forma, não existe fundamento legal para se dar guarida ao
reclamo do acórdão da DRJ no sentido de que eventual saldo negativo de IRPJ só
poderia ser utilizado se objeto de PER/DCOMP da própria incorporada.
20. Na verdade, essa assertiva é uma criação do próprio acórdão e que não
encontra correspondência na legislação ou mesmo nas normas da RFB. Onde está o
dispositivo de direito positivo que prescreve tal exigência? Em nenhum lugar, há que
se responder, revelando ainda que o requisito demandado pelo julgado em questão
carece do mínimo de apoio legal.
21. Para se ter uma ideia da ausência de fundamento legal para a exigência, o
parágrafo único do artigo 514 do RIR (espelhando o disposto no artigo 33 do Decreto-
Lei no 2.341/87) veda a compensação dos prejuízos fiscais da incorporada pela
incorporadora, veiculando assim medida restritiva hígida para situação em comento.
Fl. 331
DF CARF MF

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.257 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.900715/2010-47

22. Mas não há norma de caráter similar que impeça a sucessão do direito ao
aproveitamento das parcelas de IRRF da sucessora na formação de eventual saldo
negativo de IRPJ da sucedida, de maneira que a assertiva do acórdão em questão
evidencia a tentativa de se vulnerar o princípio da legalidade tributária e também a
própria disposição do artigo 110 do CTN. por contrariar a natureza jurídica, segundo a
lei comercial, do instituto da incorporação.
23. Dito isso, cabe agora demonstrar a correção do procedimento adotado pela
Recorrente.
24. É que a operação de incorporação é relativamente complexa e nem sempre
as fontes pagadoras são ágeis ou atentas o suficiente para lançar e declarar o IRRF em
nome da incorporadora. depois de concluída a operação.
25. O que aconteceu no caso concreto foi que as parcelas de IRRF, relativa aos
fatos geradores realizados antes da incorporação, foram declaradas na PIPI final
apresentada pela Incorporada, ao passo que, outras operações efetuadas pelo
estabelecimento da incorporadora, após a incorporação, foram considerados no IRPI e
no saldo negativo da Incorporadora porque as fontes pagadoras, em erro, declararam
tais parcelas em nome da Incorporada.
26. Em suma, os rendimentos que geraram o IRRF glosado na hipótese dos
autos foram auferidos depois da incorporação mas foram lançados indevidamente
pelas fontes pagadoras em nome Incorporada. A Recorrente computou tais parcelas de
IRRF conforme noticia e faz prova a sua DIPJ 2006/2007. juntada como documento 4.
27. Num caso ou noutro, as receitas relativas a tais parcelas de IRRF foram
devidamente declaradas e fizeram parte da apuração final do IRPJ. [...]
29. Para o que interessa à hipótese presente, a Recorrente declarou ter sofrido
retenções de IRRF no montante de R$ 311.705,13, sendo que a RFB reputou válido
apenas o importe de R$ 251.903,95. Segundo o detalhamento da análise do crédito,
não foram identificadas as seguintes parcelas relacionadas à sociedade incorporada
FFE Minerais Brasil Ltda.. a saber:

CNPJ Fonte pagadora
Receita Valor PerDComp
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
Fonte pagadora
02.476.026/0001-36
1708
133,50
-
133,50
Ultrafértil
04.061.079/0001-11
6800
101.910,47
83.295,41
18.615,06
Banco do Brasil
17.192.451/0001-70
6800
209.706,16
168.608,54
41.097,62
Banco Itaú
Total

311.750,13
251.903,95
59.846,18

30. Confiram-se as informações dos documentos 5 e 6, consistentes nos
relatórios do Sistema DIRF - Fontes pagadoras - ("Relatório DIRF") da incorporadora
FFE Minerais e da FLSmidth Ltda. O quadro abaixo compara os lançamentos
constantes do sistema DIRF e aqueles constantes da DIPJs das sociedades em questão.

Fl. 332
DF CARF MF

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.257 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.900715/2010-47

Fonte pagadora

IRRF
Informado na
DIRF - Fontes
pagadoras -
Incorporada
Valor
declarado na
DIPJ da
Incorporada
Prova -página
da DIPJ da
Incorporada
Valor
declarado na
DIPJ da
Incorporadora
Prova -
página da
DIPJ da
Incorporada
DIPJ FFE +
DIPJ FLS =
R$
Ultrafértil S.A.
415,35
281,85
doc. 3, p. 39
133,50
doc. 4, p.
101
415,35
Banco do Brasil
250.934,41
151.375,16
doc. 3, p. 39
99.559,25 (1)
doc. 4. p.
102
250.934,41
Banco Itaú ca rd
41.783,34
685,72
doc. 3, p. 40
41.097,62 (II)
doc. 4. p.
103
41.783,34

152.342,73

140.790,37

293.133,10

31. Os dados acima comprovam que os lançamentos de IRRF constantes dos
relatórios DIRF da incorporada foram escriturados parte na DIPJ da FFE Minerals e
parte na DIPJ da FLSmidth, segundo os rendimentos tenham sido auferidos, antes ou
depois da incorporação. Isso tudo não obstante o erro das fontes pagadoras, que
deveriam ter declarado parte dos rendimentos em nome da FLSmidth depois da
incorporação.
32. As contas "IRRF sobre aplicação financeira a Recuperar" e "IRRF sobre
Serviços a Recuperar" do Livro Razão Contábil, juntadas sob os documentos 7 e 8,
demonstram as datas de recolhimento de cada parcela do IRRF em questão.
33. Ademais disso, necessário chamar atenção para o montante de IRRF
constante da DIPJ final da Incorporadora, no valor de R$ 153.351,24, e aquela
informado no Relatório DIRF desta sociedade, no importe de R$ 293.339,81. Existe
uma diferença R$ 140.000,00, a demonstrar que mesmo após a incorporação as fontes
pagadoras lançaram IRRF em nome da Incorporada.
34. Cabe esclarecer também que o IRRF registrado no Relatório DIRF da
Incorporada como sendo oriundo de aplicação em renda fixa no Banco do Brasil - item
(I) do quadro acima - foi indicado o CNPJ no 04.061.079/0001-11 (BB Renda Fixa LP
- Fundo de Investimento, doe. 9] na DIPJ, mas declarada pela fonte pagadora no CNPJ
ne 30.822.938/0001-69 (BB Gestão de Recursos, doc. 10), conforme se observa do
Relatório DIRF da incorporadora. Todavia, trata-se do "mesmo rendimento", havendo
apenas com divergência do CNPJ da fonte pagadora do Banco do Brasil, por erro nas
informações prestadas por ela.
35. Vale ainda aclarar que o acontecido com o rendimento lançado pela fonte
pagadora Banco Itaucard S.A., indicado como item (II) do quadro anterior. Somando-
se os montantes dos Relatórios DIRF da incorporadora e da incorporadora, encontrar-
se o valor R$ 209.706,16, valor igual ao resultado da adição do IRRF declarado na
DIPJ da incorporada e na DIPJ da incorporadora. Apenas se aproveitou o IRRF
constante do relatório DIRF da incorporada, quando tal rendimento deveria na verdade
ter sido lançado em nome da incorporadora pela fonte pagadora.

IRRF
Informado na
DIRF - Fontes
pagadoras
Incorporada
IRRF-Informado
na DIRF - Fontes
pagadoras
Incorporadora

Valor
Declarado na
DIPJ da
Incorpora
dora

Fonte
pagadora
Valor Declarado
na
DIPJ
Incorporada
Prova -página
da DIPJ da
Incorporada
DIPJFFE+
DIPJ FLS s
DIRF FFE +
DIRF FLS
Fl. 333
DF CARF MF

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.257 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.900715/2010-47

Banco
Itaúcard
41.783,34
168.608,54
685,72
209.706,16
doc. 4. p. 103
210.391,88

36. O valor de R$ 18.615,06 não-confirmado para o CNPJ ns 04.061.079/0001-
11 pelo despacho decisório deve ser imputado ao saldo de IRRF no valor de R$
99.559,25 relativo ao Banco do Brasil lançado em nome da incorporada. Assim é dado
concluir que nem todo o crédito de IRRF da incorporadora foi aproveitado neste
DCOMP, já que os R$ 99.559,25 - saldo do IRRF de rendimentos financeiros no BB -
são mais que o suficiente para compensar os R$ 18.615,06 não confirmados para a
fonte pagadora do Banco do Brasil.
38. Impera destacar em conclusão que os rendimentos financeiros em tela foram
corretamente considerados na apuração do IRPJ e oferecidos à tributação corretamente
nas DIPÍs de cada uma das sociedades. A incorporada registra receita financeira na
ordem de R$ 792.980,04 (p. 5, do doe. 3) e a incorporadora consigna o montante de
R$ 3.325.740,27 (p. 5 do doe. 4), demonstrando assim que tais entradas foram
regulamente oneradas pelos tributos pertinentes. [...]39. Nesse quadro, é certo que a
glosa do crédito em exame não pode prevalecer pelos motivos acima destacados.
40. Diante do exposto, verifica-se que não se sustenta a não-confirmação do
crédito no montante de R$ 59.846,18, concretizada pelo despacho decisório, de
maneira que tal valor deve ser considerado e computado para efeitos de cálculo do
crédito e da compensação apresentados pela Recorrente.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV - DO REQUERIMENTO FINAL
41. Diante do exposto, requer-se seja provido o presente recurso para fins de
confirmar integralmente o crédito pleiteado na PER/DCOMP objeto do despacho
decisório, homologando todas as compensações declaradas.
42. Requer-se, expressamente, que o preclaro Julgador Administrativo proceda
ao exame das DIRFs das fontes pagadoras para fins de corroborar as retenções ora
alegadas, convertendo o julgamento em diligência, se assim reputar necessário.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
Fl. 334
DF CARF MF

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.257 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.900715/2010-47

O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Súmulas CARF nos 80 e 143
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que comprova ter
direto a dedução do IRRF do saldo negativo de 2006 decorrente do evento de incorporação da
pessoa jurídica FFE Minerals Brasil Ltda., CNPJ 01.714.819/001-83.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória
no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que a Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados. O prazo para homologação tácita da compensação dos débitos
declarados é de cinco anos, contados da data da entrega do Per/DComp e a ciência do Despacho
Decisório. Ademais, este procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Os diplomas normativos de regências da matéria, quais sejam o art. 170 do
Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, deixam clara
a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento da apresentação do
Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob condição
resolutória da ulterior homologação. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental pré-constituída imprescindível à comprovação das matérias suscitada dada a
concentração dos atos em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento
processual posterior é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-
se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua
convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no
processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal
com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a
Fl. 335
DF CARF MF

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.257 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.900715/2010-47

possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro
material (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Cabe esclarecer que a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) desde a sua instituição a partir de 01.01.1999 tem caráter meramente informativo
1. Somente a partir do ano-calendário de 2014, todas as pessoas jurídicas, inclusive as
equiparadas, devem apresentar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) de forma centralizada pela
matriz, que ficam dispensadas, em relação aos fatos ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2014,
da escrituração do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) em meio físico e da entrega da
DIPJ. Assim, no ano-calendário objeto de análise os sistemas na RFB não eram supridos com os
dados completos da escrituração contábil fiscal da Recorrente (Instrução Normativa RFB
no1.422, de 19 de dezembro de 2013). Ainda, as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas
devem apresentar a Declaração de Débitos e Créditos Tributário Federais (DCTF) de forma
centralizada pela matriz por via da internet comunicando a existência de débito tributário,
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para sua exigência2. Além disso,
por via de regra o Per/DComp somente pode ser retificado pela Recorrente caso se encontre
pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador, já que alterar
dados depois do tempo próprio constitui inovação3.
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões

1 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 127, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa RFB no
1.028, de 30 de abril de 2010, Instrução Normativa RFB no 1.149, de 28 de abril de 2011, Instrução Normativa RFB
no 1.264, de 30 de março de 2012, Instrução Normativa RFB no 1.344, de 9 de abril de 2013, Instrução Normativa
RFB no 1.463, de 24 de abril de 2014 e Súmula CARF no 92.
2 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa SRF no
255, de 11 de dezembro de 2002, Instrução Normativa SRF no 583, de 20 de dezembro de 2005, Instrução
Normativa SRF no 695, de 14 de dezembro de 2006, Instrução Normativa RFB no 786, de 19 de novembro de 2007,
Instrução Normativa RFB no 903, de 30 de dezembro de 2008, Instrução Normativa RFB no 974, de 27 de novembro
de 2009, Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010 e Instrução Normativa RFB no 1.599, de 11
de dezembro de 2015.
3 Fundamento legal: art. 56 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, art. 57 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, o art. 77 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008, art. 88 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, a art. 107 da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 336
DF CARF MF

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.257 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.900715/2010-47

materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977 e Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007).
A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por
outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações. Esta operação deve constar de
protocolo firmado pelos órgãos de administração ou sócios das sociedades interessadas, bem
como ser submetida à deliberação da assembleia geral das companhias interessadas mediante
justificação (arts. 223, a 227 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Os dos documentos
relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção de firmas mercantis individuais,
sociedades mercantis e cooperativas devem ser arquivados na junta comercial dentro de 30
(trinta) dias contados de sua assinatura, a cuja data retroagirão os efeitos do arquivamento com o
escopo de dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos seus atos jurídicos
(arts 1o, 32 e 36 da Lei no 8.934, de 18 de novembro de 1994). Para fins tributários, a pessoa
jurídica incorporada deve apresentar declaração de rendimentos correspondente ao período
transcorrido durante o ano-calendário, em seu próprio nome, até o último dia útil do mês
subsequente ao do evento (art. 21 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995).
Fl. 337
DF CARF MF

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.257 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.900715/2010-47

A Recorrente/Incorporadora arquivou na Junta Comercial do Estado de São Paulo
(Jucesp) em 29.08.2006 a 26a Alteração do Contrato Social de 31.07.2006, o Laudo de Avaliação
e Protocolo de Incorporação e Justificação, Demonstração de Resultados Consolidados da
Incorporada/ FFE Minerals Brasil Ltda., CNPJ 01.714.819/001-83, e-fls. 49-95. Os autos estão
instruídos com as DIPJ e DIRF do ano de 2006 da Incorporada e da Incorporadora e o Livro
Razão, e-fls. 115-162 e 206-325.
No presente caso, verifica-se que os efeitos da incorporação retroagem à data da
assinatura da Assembleia Geral que deliberou sobre o evento ocorrido em 31.07.2006, nos
termos Laudo de Avaliação e Protocolo de Incorporação e Justificação devidamente arquivados
na Jucesp. Neste sentido, o valor de IRRF, então pertencentes à Incorporada, pode ser utilizado
como dedução do IRPJ pode ser reconhecido como da Recorrente, a partir de 31.07.2006, desde
que preenchidos as demais condições legais.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O pedido inicial da Recorrente referente ao reconhecimento do direito creditório
pleiteado pode ser analisado. Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de
deferimento da Per/DComp com base em IRRF como dedução do IRPJ, impõe, pois, o retorno
dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado
o conjunto probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido,
ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração
mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos
da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em preclusão do direito de a Fazenda
Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato
Fl. 338
DF CARF MF

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-001.257 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.900715/2010-47

complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa
desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação da Súmula CARF no 143 e reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 339
DF CARF MF